Tribunal: TJDFT
Processo: 0720407-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO. LEI DISTRITAL No 5369/2014.
1. No caso dos advogados públicos, além da remuneração pelos trabalhos que desenvolvem, o legislador também lhes garantiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do CPC, art. 85, §19. Esse entendimento foi ratificado pelo plenário do STF no julgamento realizado em 24/6/2020, referente às ADIn de no 6.165, no 6.178, no 6.181 e no 6.197.
2. No julgamento do ARE 1464986 AgR/RS pelo plenário do STF, em 21/2/2024, reiterou-se o entendimento firmado no julgamento da ADI de no 6.053, no sentido de que é possível o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulados com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público.
3. Como os advogados públicos têm direito aos honorários sucumbenciais, estes não integrarão o patrimônio do Distrito Federal e, em decorrência, não podem ser compensados, pois as obrigações não serão recíprocas, uma vez que o ente público não é credor da verba honorária de sucumbência, pois pertence aos Procuradores do Distrito Federal.
4. A Lei Distrital no 2.605/2000, que institui o Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, e do art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, confere destinação específica dos valores recebidos pelos advogados públicos, conforme legislação de regência.
5. Como consequência, não há impedimento para que a verba honorária seja pleiteada em nome do Distrito Federal, pois o intuito é viabilizar a destinação adequada ao fundo, nos termos previstos na legislação de regência.
6. Recurso conhecido e não provido.